Tribunal: TJMT
Processo: 37773-35.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
24/03/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 598974-4 / 2020
Terça-feira, 24 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
80377739320198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80377739320198110001
Requerente: RODRIGO CORREA FERNANDES
Requerido: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A
Beneficiário: RODRIGO CORREA FERNANDES
Conta Judicial 3800134239632
Valor: R$ 12.358,10 (doze mil e trezentos e cinquenta e oito reais e dez centavos)
Autorizado: MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM
CPF/CNPJ: 967.833.111-04
Data de Emissão: 24/03/2020
Titular Conta MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM
CPF/CNPJ Titular Conta 967.833.111-04
Banco Agência Conta Tipo Conta
341 - Itaú Unibanco S.A. 8436 089869 Conta Corrente
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=979763499 1/1